Tribunal: TJSP
Processo: 2193696-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193696-69.2020.8.26.0000, da
Comarca de
Jaboticabal,
em
que
é paciente
WELLINGTON NASCIMENTO LIMA e Impetrante ANA LUÍSA SCARDUELLI
ASSELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva, NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de WELLINGTON NASCIMENTO LIMA, qualificado
nos autos, e, no mais, DENEGARAM a ordem, devendo o Paciente aguardar preso o
destino da ação penal no 1501324-53.2020.8.26.0291 - Vara Criminal da Comarca de
Jaboticabal, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42567
HABEAS CORPUS No 2193696-69.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANA LUÍSA SCARDUELLI ASSELLI
PACIENTES....: WELLINGTON NASCIMENTO LIMA
ORIGEM..........: VARA CRIMINAL
COMARCA DE JABOTICABAL
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora JOANNA PALMIERI ABDALLAH)
A doutora ANA LUÍSA SCARDELLI ASSELLI Advogada,
impetra habeas corpus em favor de WELLINGTON NASCIMENTO
LIMA, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e
seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria
sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal que, nos autos de Processo Crime
no 1501324-53.2020.8.26.0291, instaurado por infração aos art. 155, § 4o, I, II
e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, converteu a sua prisão em
flagrante em prisão preventiva e indeferiu sua liberdade provisória, sem a
devida fundamentação, inobstante preencha os requisitos para responder ao
processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
Sustenta, a Impetrante, que “... o art. 8o da Recomendação
no 62/2020 do CNJ, § 1o, alínea 'c', está disposto sobre a excepcionalidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva, que deve ser aplicada apenas
nos casos de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça
contra a pessoa, o que não foi empregado pelo paciente ...”.
Afirma que “... a audiência de custódia tem objetivo precípuo
não apenas de averiguar-se a irregularidade da prisão em flagrante, mas
também é fundamental para que se verifique possíveis excessos, tão comuns
no Brasil ...", e que “... o Paciente colaborou com a investigação,
confessando a prática delitiva e que havia convidado seu primo para o furto
naquele dia, explicou que se encontra desempregado e que está passando por
necessidades financeiras. Desse modo, não há que se falar na presença de
ameaça a instrução probatória pela liberdade do paciente, nem mesmo que
ele possa apresentar prejuízo à ordem pública e paz social ...";bem como que,
no caso, não é cabível a prisão preventiva, porquanto não restou demonstrado,
de forma concreta e individualizada, qual o risco que a liberdade do Paciente
oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Ressalta que “... a reprovabilidade da conduta dos indiciados e o
'fumus comissi delicti' foram os fundamentos utilizados para a conversão em
preventiva, mesmo tendo o próprio juízo em fls. 55 deste processo indicado a
existência de bons antecedentes de WELLINGTON ...”.
Por fim, esclarece que não se pode ser indiferente às orientações
contidas na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
principalmente no que se refere à excepcionalidade da prisão preventiva, ou
seja, permanecendo preso, o Paciente estará sujeito à contaminação do
coronavírus, em razão da pandemia que assola o país.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva,
expedindo-se Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, que seja determinado o
trancamento da ação penal (fls. 01/25).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 49/53).
Foi dispensada a vinda de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
concessão da ordem (fls. 57/61).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1. No tocante à revogação da prisão preventiva, constato que foi
impetrado, em favor do Paciente, o Habeas Corpus no
2185982-58.2020.8.26. 0000, que deve ser julgado conjuntamente com
este writ, em Sessão permanente e virtual, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
“VOTO No 42537
HABEAS CORPUS No 2185982-58.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: GUILHERME VIEIRA COSTA

PACIENTES: MICHEL LIMA SILVA
WELLINGTON NASCIMENTO LIMA
ORIGEM...............: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JABOTICABAL
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora JOANNA PALMIERI ABDALLAH )
O doutor GUILHERME VIEIRA COSTA Advogado, impetra
habeas corpus em favor de MICHEL LIMA SILVA e WELLINGTON
NASCIMENTO LIMA, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal,
afirmando que eles estariam sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal
que, nos autos de Processo Crime no 1501324-53.2020.8.26. 0291,
instaurado por infração aos art. 155, § 4o, I, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos
do Código Penal, converteu a prisão em flagrante de ambos em prisão
preventiva, sem a devida fundamentação, inobstante preencham os
requisitos para responder ao processo em liberdade.

Sustenta, o Impetrante, que, no caso, não é cabível a prisão
preventiva, porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e
individualizada, qual o risco que a liberdade dos Pacientes oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma que '... WELLINGTON é primário, portador de bons
antecedentes, não responde a nenhum outro processo criminal ou
inquérito e MICHEL, em que pese o fato de responder a outro processo
criminal, também deve ser visto como primário e portador de bons
antecedentes ...'.
Alega que, em caso de '... condenação, a sanção tende a ficar
próxima da pena mínima, uma vez que, em tese, pelo menos duas
atenuantes serão levadas em consideração (confissão e menoridade).
Além disso, a causa de diminuição do crime tentado pode fazer com que a
pena final fique abaixo da aludida pena mínima ...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor dos Pacientes para que seja revogada a prisão preventiva deles,
expedindo-se Alvará de Soltura, ou, subsidiariamente, a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/11).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 88/90).
Dada à peculiaridade da situação atual, foi dispensada a vinda de
Informações.

A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 94/98).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
Os Pacientes foram presos em flagrante e, posteriormente, foram
denunciados, por infração aos art. 155, § 4o, I, II e IV, c.c. o art. 14, II, e
Parágrafo único, ambos do Código Penal, sendo decretada a prisão
preventiva deles.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante e prisão
preventiva dos Pacientes (fls. 54/56, autos de origem) encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido
pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Consta da denúncia (fls. 125/127, autos de origem) que, no dia
03.08.2020, por volta das 11h00, os Pacientes, “... previamente ajustados
entre si, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios,
tentaram subtrair, para si, fazendo através da escalada do muro do imóvel
e posterior arrombamento da janela “blindex” da cozinha da residência,
01 (um) televisor da marca LG, 43 polegadas, 01 (um) notebook da marca
ACER, 01 (um) telefone celular da marca LG, modelo K4, várias
bijuterias, 01 (um) par de chinelos, objetos avaliados em R$ 3.320,00 (três
mil trezentos e vinte reais), além da quantia monetária de R$ 8,05 (oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
reais e cinco centavos) em moedas, em desfavor da vítima Hugo Manduca
Carmesciano, não logrando êxito no intento criminoso por circunstâncias
alheira às suas vontades ...'.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de terem os Pacientes praticado as condutas a eles
imputadas, considerando as provas produzidas.
Ademais, os Pacientes estão sendo processados por crime contra o
patrimônio, praticado mediante escalada e arrombamento, o que permite
concluir pela necessidade da medida.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime, evidenciam
a perigosidade incomum de seu autor, exigindo o afastamento do convívio
social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar dos Pacientes, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em
risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o,
LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor
de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a
justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser
revogada.
Pelos mesmos motivos acima expostos, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
E, no tocante à r. decisão guerreada, a autoridade indigitada
coatora consignou que '... há informação sobre a reiterada prática de
delitos da mesma natureza pelo investigado Michel (págs. 28/31), o que
indica que, se libertado, voltará a delinquir, colocando em risco a ordem
pública e a paz social. Nesse sentido: '...a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o
decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. (...)'. STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
HABEAS CORPUS No 476.746 - PR (2018/0287989-4) Relator Ministro
Nefi Cordeiro j. 30/10/2018. Já no que concerne o autuado Wellington,
ainda que sua ficha criminal não seja tão ostensiva quanto a de Michel, é
notória sua inclinação ao crime; tanto é assim que foi apontado pelo
comparsa como o elucubrador do intento criminoso. Essa também é a
impressão do parquet: '...Wellington Nascimento de Lima, a par de
possuir bons antecedentes, demonstra intimidade com a prática delitiva,
isso porque, conforme consta no seu depoimento de fl. 07, foi ele que
arquitetou todo ao intendo criminoso, que culminou neste auto de prisão
em flagrante de ambos os custodiados Desse modo, analisados os fatos e
depoimentos que envolveram a prisão dos investigados, conclui-se que
uma eventual libertação daqueles colocaria em risco a ordem pública, a
segurança da sociedade, a instrução criminal e a aplicação da lei penal;
de sorte que, sem alusão ao mérito da culpa, a única solução encontrada é
a conversão do flagrante em prisão preventiva. Nesse sentido: '...a
manutenção
da
custódia
cautelar
encontra-se
suficientemente
fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas
características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do
Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia
da ordem pública..." (STJ - Habeas Corpus no 532.599 - SP - Relatora
Ministra LAURITA VAZ j. 05/03/2020)....'.
Vale consignar, por fim, que, a fixação, ao final, de regime inicial
diverso do fechado decorre de fato futuro e incerto que, com isso, pode ou
não ocorrer, não sendo fundamento para antecipação da liberdade.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas corpus
interposta em favor de MICHEL LIMA SILVA e WELLINGTON
NASCIMENTO LIMA, qualificados nos autos, devendo aguardar presos,
o destino da Ação Penal no 1501324-53.2020.8.26.0291 Vara Criminal
da Comarca de Jaboticabal, contra ele proposta ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas
corpus, no que diz respeito à revogação da prisão preventiva, é justamente
uma mera reiteração do quanto deduzido nos autos acima indicados, não
sendo constatado nenhum fato novo que milite em favor do Paciente, não
comportando a pretensão, conhecimento, também por este motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
2.
Noutro giro, no tocante ao novo pedido de liberdade provisória,
como bem salientou a autoridade indigitada coatora, “... Trata-se de novo
pedido de liberdade provisória formulado por WELLINGTON NASCIMENTO LIMA, onde repisadas as alegações do pleito
anterior(páginas 48/53), que restou indeferido (páginas 92/93).Fato é que o
requerimento atual, como seu antecessor, também não trouxe ao feito novas
informações capazes de alterar a convicção do juízo no tocante à decretação
o da prisão preventiva do acusado. Deste modo, há de ser mantida a prisão
preventiva de Wellington, sob os mesmos fundamentos em que lastreadas as
decisões anteriores de indeferimento, quais sejam, garantia da ordem pública
e da paz social, bem como para a conveniência da instrução criminal.
A decisão de manter a custódia cautelar do acusado adveio do
convencimento dos magistrados que as prolataram, após a análise do
conjunto probatório já amealhado nos autos, e, igualmente, da conduta e
condições pessoais dos agentes, da gravidade do delito e das circunstâncias
em que praticado, na forma do inciso II do art.282 do CPP. Assim, a mera
repetição de pleitos com escopo na libertação dos investigados, sem a
apresentação de prova contundente o bastante para alterar a motivação que
ensejou a decretação da prisão redundará, inevitavelmente, em novos
indeferimentos Desse modo, parece importante salientar que há remédios
processuais específicos para ver gastar decisões judiciais com as quais não
se concorda. Do exposto, indefiro, novamente, o pedido de liberdade
provisória ...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
E, inobstante o esforço despendido pela combativa Advogada
constituída, não ficou efetivamente comprovado que o Paciente se encontre
no grupo de risco, no que concerne à pandemia do novo coronavírus
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020.
Quanto ao risco de contágio pelo coronavírus, não passa
despercebido que o Paciente não respeitou o período de calamidade pública
decorrente da pandemia, não se dignou, como recomendado, ao isolamento
social, expondo-se por sua conta e risco a eventual contágio, optando, ao que
consta, a ataque a patrimônio alheio em situação de segurança já fragilizada.
Por fim, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
3. O trancamento da ação penal, por sua vez, medida de caráter
excepcionalíssimo, somente é autorizado quando manifesta, evidente, a
ausência de justa causa, flagrante a ilegalidade decorrente da atipicidade da
conduta imputada, estiver extinta a punibilidade, ou mesmo a ausência de
indícios de materialidade ou autoria do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
Nesse sentido já decidiu o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
HOMICÍDIO.
AUTORIA INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA.
I - O trancamento da ação penal por meio do 'habeas corpus' se situa no
campo da excepcionalidade ('HC' 901.320/MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo medida que somente
deve ser adotada quando houver comprovação, de plano, da atipicidade da
conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito (HC 87.324/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJU
de 18/05/2007). Ainda, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável
na apreciação da justa causa (HC 91.634/GO, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 05/10/2007), pois o exame de provas é
inadmissível no espectro processual do 'habeas corpus', ação
constitucional que pressupõe para seu manejo uma ilegalidade ou abuso
de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano (RHC
88.139/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de
17/11/2006). (grifei)
II - Tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que
sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente constitutivos
de delito, e não havendo tranquila prova constituída em sentido contrário,
é imperioso o prosseguimento do processo-crime. Ordem denegada.”
(HC no 136.380/AL
Quinta Turma
Rel. Min. FELIX FISCHER,
j. 19.08.2009, Dje 14.09.2009).
No mesmo sentido já decidiu o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. 'HABEAS CORPUS'.
VENDA DE GABARITOS DE PROVA DE CONCURSO PARA O
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. I - O caso em espécie versa sobre a venda das questões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
exame antes da respectiva prova, em diversas unidades da Federação, o
que não guarda semelhança com os precedentes indicados, INQ 1.145/PB
e HC 88.967/AC, em que a matéria de fundo centrava-se sobre a
atipicidade da denominada 'cola eletrônica'. II - É firme a jurisprudência
desta Corte na linha de que 'a concessão de 'habeas corpus' com a
finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em
situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria' ('HC' 94852/GO, Rel. Min. MENEZES DIREITO).
III - Ordem denegada.” (grifei)
(HC no 93.720/RJ
Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j.: 16.06.2009 Dje -121 - DIVULG 30-06-2009
PUBLIC 01-07-2009 - EMENT VOL-02367-03 PP-00482).
“'HABEAS
CORPUS'.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA .... ORDEM DENEGADA. ...
o trancamento de ação penal, principalmente por meio da via eleita, é
medida reservada a hipóteses excepcionais, como 'a manifesta atipicidade
da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente
ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas'
('HC' 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que não é caso
dos autos. Daí por que a existência ou não de justa causa, no caso, deve
ser discutida no âmbito da ação penal já iniciada. Ordem denegada.”
(grifei)
(HC no 95.761/PE Segunda Turma Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
j. 04.08.2009 Dje -176 - DIVULG 17.09.2009 - PUBLIC 18.09.2009).
No caso, pretende a Impetrante o trancamento da ação penal, no
entanto, conclui-se que há indícios, mesmo que mínimos, de que a postura do
Paciente configura sim o crime descrito na denúncia, o que impede o
trancamento da ação penal.
Não se vislumbra evidente, sem necessidade de aprofundar no
conjunto probatório, a ausência de justa causa, que poderia determinar o
trancamento da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Habeas Corpus Criminal no 2193696-69.2020.8.26.0000
&
Diante desse quadro, a ação penal, pela conduta imputada à
Paciente na denúncia, não se apresenta abusiva, até porque presentes indícios
de autoria e materialidade que a fundamentam; constrangedora sim,
naturalmente, mas não de forma ilegal, afinal vem atendendo as exigências
impostas pelo nosso ordenamento jurídico.
Ante todo o exposto, quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de WELLINGTON NASCIMENTO LIMA,
qualificado nos autos, e, no mais, DENEGO a ordem, devendo o Paciente
aguardar preso o destino da ação penal no 1501324-53.2020.8.26.0291 Vara
Criminal da Comarca de Jaboticabal, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)